Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal.
2.1. A questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação.
3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento.
4. Agravo interno conhecido e não provido.